Tribunal: TJMT
Processo: 1013852-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013852-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0122-31 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal com fundamento no pagamento integral do débito executado (CPC, art. 924, II).

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se o pagamento realizado pelo executado, com base nos valores informados ao juízo, inclusive com juros e correção monetária, é suficiente para justificar a extinção da execução, ainda que não tenha havido a expedição imediata do alvará de levantamento dos valores.

III. Razões de decidir
3. Demonstrado o pagamento integral do débito, conforme valores atualizados apresentados nos autos, não há saldo remanescente a justificar a continuidade da execução.
4. A demora na conversão de valores bloqueados em depósito judicial não é imputável ao executado, não havendo mora de sua parte.
5. A jurisprudência do STJ e do TJMT afasta a responsabilidade do devedor por encargos incidentes durante o trâmite processual após a efetivação do pagamento.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a extinção da execução fiscal quando demonstrado o pagamento integral do débito, mesmo que pendente a liberação judicial dos valores depositados. 2. A demora na conversão da penhora em pagamento não é imputável ao devedor, afastando a responsabilidade por encargos moratórios adicionais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 924, II, e 1.021; CC, art. 396.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.763.569/RN; TJMT, N.U 1008171-63.2022.8.11.0037, N.U 1012796-82.2021.8.11.0003.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 277517354),
que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de interposto pela parte agravante
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 1013852-02.2022.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em face de BANCO DA AMAZONIA S.A, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, julgou extinto o feito, em razão da quitação da dívida executada, nos seguintes termos (ID. 274231887):

“
Vistos e examinados.

Cuida-se de
Embargos à Execução
opostos por
Banco da Amazônia S.A.
, nos autos da presente
Execução Fiscal
promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, para cobrança da dívida constante na Certidão de Dívida Ativa no 2022206408. Alega o embargante a quitação integral do débito, conforme comprovante juntado aos autos (ID no 129786479), superior ao valor atualizado exigido na CDA (ID no 128649619).

A parte exequente foi regularmente intimada para manifestação, porém não apresentou contestação quanto ao alegado pagamento. Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que os Embargos à Execução são o meio processual adequado para discutir matérias que dizem respeito à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, conforme disposto no artigo 16 da Lei no 6.830/1980.

Compulsando os autos, verifico que a Certidão de Dívida Ativa no 2022206408 indicava um débito atualizado no valor de R$ 192.510,93 (ID no 128649619). Por outro lado, consta comprovante de pagamento efetuado pelo embargante no montante de R$ 202.765,56 (ID no 129786479), demonstrando a quitação integral do débito antes do ajuizamento dos presentes embargos.

Conforme o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a execução deve ser extinta quando o devedor satisfaz integralmente a obrigação. Ademais, a continuidade da execução fiscal após a comprovação do pagamento seria medida contrária aos princípios da eficiência processual (art. 4o do CPC) e da boa-fé objetiva, desprovida de qualquer amparo jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à extinção da execução fiscal em casos de quitação integral do débito. Nesse sentido:

"Comprovado o pagamento integral do débito fiscal, impõe-se a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, visto que inexiste obrigação pendente capaz de justificar o prosseguimento da demanda"
(STJ, REsp 1.252.763/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22/09/2017).

Portanto, verifico que o débito foi plenamente quitado, não subsistindo qualquer saldo remanescente a ser exigido. Ressalto, ainda, que eventuais valores excedentes pagos pelo embargante deverão ser requeridos diretamente na via administrativa junto ao ente público competente.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho os presentes Embargos à Execução para declarar extinta a presente execução fiscal
, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Reconheço a quitação integral do débito e determino o arquivamento do feito, após o trânsito em julgado.

Determino, ainda, a baixa da Certidão de Dívida Ativa nos sistemas de controle da Fazenda Pública e a exclusão do nome do embargante de eventuais cadastros de inadimplentes relacionados a esta execução fiscal.

Publique-se,

Registre-se
e

Intime-se.

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2024.

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois “(...)A despeito dos argumentos apresentados pelo requerente, verifica-se que não houve o pagamento integral da dívida em inscrita na CDA que instrui o feito executivo, uma vez que, foi juntado aos autos o saldo remanescente para quitação do débito no valor de R$ 52.330,54 (cinquenta e dois mil trezentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos) no id. 166307009 e id. 166307010”.

Sustenta que “(...)Dessa forma, o fato de o Estado ter atualizado a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e reiterado a necessidade de prosseguimento da cobrança quanto ao saldo remanescente evidencia a subsistência do crédito tributário. A atualização da CDA demonstra o compromisso da administração pública com a regularidade fiscal”.

Depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer o recebimento do presente Recurso de Apelação, com o conhecimento e provimento a fim de que seja reformada a sentença a quo, para que haja o prosseguimento da ação quanto ao remanescente da dívida”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 264231895).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, inciso II do CPC, em razão da quitação da dívida executada.

Em suas razões recursais (ID. 274231892), a parte recorrente alega existir saldo remanescente para ser satisfeito, motivo pelo qual pede a reforma da sentença, a fim de que a presente execução tenha prosseguimento.

Todavia, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a irresignação da parte recorrente não merece guarida.

Isso porque, do exame dos autos, observa-se que a parte credora, ora apelante, protocolizou, em 11.09.2023 (ID. 274231381), petição com extrato atualizado do débito, no valor de
R$ 192.510,93 (cento e noventa e dois mil reais quinhentos e dez reais e noventa e três centavos).

Na sequência, na data de 21.09.2023, a recorrida informou o pagamento total da dívida, no valor de
R$ 202.765,56 (duzentos e dois mil reais setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

(ID. 274231383).

Sobreveio, então, a sentença recorrida, dantes transcrita.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Apesar das alegações da Fazenda Pública, observa-se que o pagamento efetuado pela parte recorrida foi realizado de acordo com os valores informados ao juízo, incluindo juros de mora e atualizações (ID. 274231383), motivo pelo qual houve a quitação total do débito.

Entendimento diverso ensejaria a prorrogação
ad

eternum
do feito executivo, violando diretamente a segurança jurídica. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em
distinguishing
ao estabelecido no Tema n.o 677, do STJ, decidiu que a demora na conversão da penhora não pode ser imputada ao executado, veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.

1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) 3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos.

Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)”

Acerca do tema, portanto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por
unanimidade
, tem decidido pela impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal, em relação a curtos períodos, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA– INEXISTÊNCIA – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública. 2- Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

3- Recurso de Apelação conhecido e provido. (N.U 1008171-63.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA – DECISÃO SUPRESA – INOCORRÊNCIA – RESPEITO AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há como se falar em saldo remanescente, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da dívida, com base na última Certidão de Dívida Ativa juntada, no momento da transferência.

2 – Não há que se falar em decisão surpresa, na hipótese de as partes terem ciência acerca da decisão a ser proferida pelo Julgador, além de ter ocorrido o respeito à previsão contida no artigo 10 do Código de Processo Civil.(N.U 1012796-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como se falar em saldo remanescente, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da dívida, com base na última Certidão de Dívida Ativa juntada, no momento da transferência.(N.U 0001088-14.2006.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – CONSTATAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Nos termos do entendimento do STJ, presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre qual valor seria necessário para a quitação integral do débito, fato que autoriza a extinção do processo, diante do pagamento. 2 – Não há como o exequente, após e requerer a transferência do valor bloqueado, alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte. 3- Correta a extinção do processo quando evidenciada a quitação do débito, em observância ao artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.(N.U 0000761-83.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)”

Feitas essas considerações, certo é que a apelação não deve prosperar, sob pena de se eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença objurgada.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que a execução fiscal somente pode ser extinta se o valor depositado fosse equivalente ao valor
atualizado da dívida, com a incidência dos encargos legais
.

Aduz que:
“(...)
A atualização da Certidão de Dívida Ativa e a manifestação do Estado pelo prosseguimento da cobrança reforçam a exigibilidade do crédito tributário, ainda que parte do valor já tenha sido adimplido. A extinção da execução fiscal antes de verificada a quitação integral da dívida, incluindo saldo remanescente, depósito complementar, ou tentativa de penhora, configura equívoco da juízo de piso, merecendo reforma por este Egrégio Tribunal de Justiça
”.

Com base no exposto, requer:
“
a) O recebimento e processamento deste agravo interno, por ser tempestivo e atender aos requisitos legais;

b) A retratação da decisão monocrática, para que seja dado provimento ao Recurso de Apelação, reconhecendo a existência de débito remanescente não quitado na execução fiscal;

c) Caso Vossa Excelência não se convença da retratação, requer-se a submissão do presente agravo ao julgamento do colegiado deste Tribunal, com a consequente reforma da decisão agravada, pelos fundamentos aqui expostos;

d) A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Termos em que postula deferimento
”.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, t
rata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora,
que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de interposto pela parte agravante (ID. 277517354).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque
, o ESTADO DE MATO GROSSO se insurge contra a sentença que julgou extinto o feito, com base no pagamento do débito executado, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Como dantes mencionado, apesar das alegações do ente público, observa-se que o pagamento efetuado pela agravada foi realizado de acordo com os valores informados ao juízo, incluindo juros de mora e atualizações (ID. 274231383), motivo pelo qual conclui-se pela quitação total do débito.

Entendimento diverso ensejaria a prorrogação
ad

eternum
do feito executivo,
violando diretamente a segurança jurídica
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em
distinguishing
ao estabelecido no Tema n.o 677, do STJ, decidiu que a demora na conversão da penhora não pode ser imputada ao executado, veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.

1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) 3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos.

Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)”

Acerca do tema, portanto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por
unanimidade
, tem decidido pela impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal, em relação a curtos períodos, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA– INEXISTÊNCIA – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública. 2- Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

3- Recurso de Apelação conhecido e provido.(N.U 1008171-63.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA – DECISÃO SUPRESA – INOCORRÊNCIA – RESPEITO AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há como se falar em saldo remanescente, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da dívida, com base na última Certidão de Dívida Ativa juntada, no momento da transferência.

2 – Não há que se falar em decisão surpresa, na hipótese de as partes terem ciência acerca da decisão a ser proferida pelo Julgador, além de ter ocorrido o respeito à previsão contida no artigo 10 do Código de Processo Civil.(N.U 1012796-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como se falar em saldo remanescente, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da dívida, com base na última Certidão de Dívida Ativa juntada, no momento da transferência.
(N.U 0001088-14.2006.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”.

Ademais, ao contrário do argumento exposto pelo agravante, não há previsão legal que vincule a quitação do débito à efetiva expedição de alvará judicial. Logo, incabível imputar ao executado o ônus decorrente do trâmite processual regular.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026